Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-35.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000972-35.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LEANDRO ALBERTO DA SILVA (REPRESENTANTE), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), JELSON DOMINGOS FIGUEIREDO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EZEQUIEL SIQUEIRA DA CUNHA (VÍTIMA), JELSON DOMINGOS FIGUEIREDO (APELADO), LEANDRO ALBERTO DA SILVA (APELADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), LEANDRO ALBERTO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
–
1. PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS RÉUS
– INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAR CULPABILIDADE SOB PENA DE INCORRER EM
BIS IN IDEM
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR PERSONALIDADE DO AGENTE –
RECURSO DA DEFESA

–
2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– INOCORRÊNCIA – VEREDICTO COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
3) RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

1)

Não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não que se falar em negativação da circunstância judicial da personalidade do agente.

2)

As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88).

3)

Recursos ministerial e defensivo desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-j

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e por Leandro Alberto da Silva, visando reformar a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.o 972-35.2010.8.11.0002, Código: 239581, que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou
JELSON DOMINGOS FIGUEIREDO
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 121, § 2°, inciso III, c/c 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal
e
LEANDRO ALBERTO DA SILVA
, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, inciso III, c/c art. 29, ambos do Código Penal. (Id. 36401976).

Irresignado com a r. decisão, o órgão ministerial requer em suas razões de apelação (Id. 36401981 a 36401983), a fixação da pena-base estipulada para o acusado
Jelson

Domingos Figueiredo
, acima do mínimo legal e, consequentemente, a pena definitiva fixada acima do limite de oito anos, realizando a alteração do regime prisional para início do cumprimento da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, e §3°, do Código Penal. Quanto ao acusado
Leandro Alberto da Silva
, o órgão ministerial requer (Id. 36401985 e 36401986) a fixação a pena-base acima do mínimo legal, nos ternos do artigo 59 do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa do acusado Jelson pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a acertada decisão do Conselho de Sentença. (Id. 36401986), assim como a defesa do acusado Leandro (Id. 36401991).

Inconformado, o acusado
Leandro Alberto da Silva
requer a reforma do
decisum
,

a fim de que seja reconhecida a manifesta contrariedade entre as provas colhidas e o juízo de condenação, nos termos do artigo 593, III, do Código de Processo Penal. (Id. 36401992).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a decisão condenatória conforme prolatada pelo r. juízo
a quo
. (Id. 36401993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso interposto pelo acusado Leandro Alberto da Silva
e pelo
provimento
in totum
do recurso interposto pelo Ministério Público
,
“reformando-se a sentença nos termos do recurso de apelação de fls. 597/622”
. (Id. 43500466).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020